Tribunal: TJDFT
Processo: 0753200-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0753200-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WENDELL XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por WENDELL XAVIER RODRIGUES, no qual pleiteia a concessão da prisão domiciliar humanitária em face de doença grave do apenado (processo de referência n. 04031350620218070015). Em que pese a defesa (advogado constituído) refira-se à decisão de mov. 152 do SEEU, esta não tratou do pedido de prisão domiciliar humanitária por doença grave, mas sim refere-se ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com base no Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, não havendo sequer menção às enfermidades que o agravante afirmou padecer. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça na cota de ID 67800315, o recurso subiu a este Tribunal sem a juntada da decisão que fundamentou a interposição do agravo. 2. Assim, intime-se a defesa do recorrente para que providencie a juntada da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária (decisão que seria objeto do recurso), haja vista que não compete a este Tribunal apreciar diretamente o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.